Tribunal: CARF
Processo: 10830.723556/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723556/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o
auto de infração, é de se reverter às glosas efetuadas quando da não
homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa
definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e no mérito dar provimento
ao recurso para reconhecer o direito creditório nos exatos termos consignados na Informação
Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723556/2011-10
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedado o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, que após breve síntese dos fatos, pugna em sede de preliminar, pela
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, pois devido a mudança de critério
jurídico restou obstada de enfrentar a acusação trazida neste momento pela DRJ. Defende a
necessidade de se aguardar o julgamento do processo principal no 10830.727274/2012-72. Por
fim, requer que sejam revertidas as glosas e a confirmação de saldo credor de IPI pleiteado com
a consequente homologação das compensações declaradas.
Por meio da Resolução de n° 3302-002.322, de 23/11/2022 (fls.417/420) foi
determinado por esta Turma o retorno dos autos a unidade de origem para apurar os reflexo da
decisão definitiva proferida no Processo no 10830.727274/2012-72 com o presente caso, e em
atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal juntada às fls.428/429, abaixo
transcrito na íntegra:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento (PER) de IPI no
25085.33284.020209.1.1.01-4242, relativo ao 4o trimestre de 2008, no valor de
R$262.292,64, e das respectivas declarações de compensação (DCOMP) no
19613.51558.190609.1.7.01-2420,
37716.53404.190609.1.7.01-9945,
24640.55485.190609.1.7.01-9947,
28379.42076.191009.1.7.01-1031,
38680.57750.161009.1.7.01-7511 e 03393.93688.310709.1.3.01-0680.
Como decorrência da lavratura do Auto de Infração constante do processo
administrativo no 10830.727274/2012-72, foram glosados os créditos da tabela abaixo,
objeto do PER do 4o trimestre de 2008, tendo os créditos remanescentes na escrita sido
compensados com os débitos de IPI no período, sem saldo a ser ressarcido no pedido.

Assim, o PER foi indeferido e as DCOMPs a ele referidas foram consideradas não
homologadas.
Contudo, o Acórdão no 9303-012.271 – CSRF / 3a Turma (fls. 2.455 a 2.467 do processo
administrativo no 10830.727274/2012-72) deu provimento parcial ao Recurso Especial
para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, restabelecendo o
crédito glosado (tabela supra) pela Fiscalização. Reconstituindo a escrita fiscal após a
decisão da CSRF (vide Planilha de Reconstituição de Escrita Fiscal anexa), retorna-se à
situação original no 4o trimestre de 2008, relativamente aos débitos e créditos informados
pelo contribuinte no RAIPI (fls. 234 a 245 do processo administrativo no
10830.727274/2012-72).
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

A contribuinte foi cientificada da Informação Fiscal em 17/04/2023 (fl.433), e
protocolou Manifestação ao Relatório de Diligência em 26/04/2023 (fls.436/438), que em síntese
requer: “(i) o restabelecimento da escrita fiscal da Requerente e (ii) a existência do saldo
passível de ser ressarcido no valor de R$ 381.123,32 para o 4o trimestre de 2008, requer que
seja dado provimento do Recurso Voluntário para reconhecer o crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento e determinar a homologação das Declarações de Compensação transmitidas
pela Contribuinte”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 25/09/2015 (fl.366) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/10/2015 (fl.367) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida, reporto-me ao que restou
decidido na referida Resolução:
Nesse ponto, defende a recorrente a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa, diante da mudança de critério jurídico, nesse sentido afirma que o
motivo que levou o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das
compensações foi a inexistência de crédito disponível, tendo em vista a reconstituição
da escrita fiscal levada a efeito no procedimento fiscal que culminou com a lavratura do
Auto de Infração. Em contrapartida, os fundamentos adotados pela DRJ estão
relacionados à existência de discussão administrativa que pode alterar o crédito
pleiteado, inovando o despacho decisório em desacordo com o preceito contido no art.
146 do CTN.
Contudo, diversamente do que entende a recorrente, está correto o posicionamento da
decisão de piso, visto que a decisão definitiva proferida no processos no
10830.727274/2012-72, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente
favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Ademais, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os
atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa, situação
que não se mostra no presente caso, portanto rejeito a alegação de nulidade suscitada.
III – Do mérito:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008, decorrente de aquisições de concentrados
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto de
Infração controlado pelo processo administrativo no 10830.727274/2012-72.
O processo em epígrafe implica em alteração da escrita fiscal do período em que
há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente processo foi sobrestado
até o julgamento final daquele. Então, a apuração do valor ressarcível/compensado deve ser
revista para acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados no Auto de Infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho: “A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão
das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que seria muito
mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a continuação da discussão no
mesmo processo. A legislação que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma
possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância administrativa”.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.727274/2012-72, o Acórdão n°
9303-012.271 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Diante desse fatos, para o deslize do litígio aqui instaurado, os autos foram
baixados em diligência, a fim de apurar a repercussão/reflexo do que restou decididos nos autos
no 10830.727274/2012-72.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência “restabelecendo o crédito glosado (tabela supra) pela Fiscalização. Reconstituindo a
escrita fiscal após a decisão da CSRF (vide Planilha de Reconstituição de Escrita Fiscal anexa),
retorna-se à situação original no 4o trimestre de 2008, relativamente aos débitos e créditos
informados pelo contribuinte no RAIPI (fls. 234 a 245 do processo administrativo no
10830.727274/2012-72)”.
Na referida Planilha de Reconstituição de Escrita Fiscal apresentada por meio do
“Termo de Anexação de Arquivo não Paginável”, a Autoridade Fiscal encarregada da diligência
informa a existência do saldo passível de ser ressarcido para o 4o trimestre de 2008, como demonstra
os print’s abaixo:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório apurado pela Autoridade Fiscal
encarregada da diligência.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida, e no mérito dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório nos
exatos termos consignados na Informação Fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 447
DF CARF MF
Original